Tribunal: STF
Processo: Ext 1041
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS
   TEMAS CONCERNENTES A TRIBUNAL DE EXCEÇÃO E À PERSEGUIÇÃO
   POLÍTICA. INEXISTÊNCIA. RENÚNCIA DE ADVOGADO ÀS VÉSPERAS DO
   JULGAMENTO. MANIFESTAÇÃO DO ADVOGADO EM DATA POSTERIOR A DO
   JULGAMENTO DA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Os temas
   concernentes a tribunal de exceção e à perseguição política tendo
   sido suscitados nos embargos de declaração, inexiste o vício da
   omissão.
Tendo o advogado anunciado que comunicaria ao Supremo
   Tribunal Federal a renúncia ao mandato às vésperas do julgamento
   da extradição, vindo a manifestar-se nos autos após o julgamento,
   não há que se falar em nulidade por falta de defesa.
Embargos
   de declaração rejeitados.